Tribunal: TCU
Processo: 023.718/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Oseas Correa Valadares contra o Acórdão 2.788/2022-TCU-2a Câmara, relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, com base no art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (Casemg) relativas ao exercício de 2016, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Francisco Oseas Correa Valadares, então Presidente da empresa, contra o Acórdão 2788/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares suas contas, aplicando-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, com base no art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente e a unidade técnica a respeito desta deliberação.